Tribunal: TJDFT
Processo: 0725123-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E DESTRUIÇÃO/ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. APELAÇÃO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIDO. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS ATESTAM A OCORRÊNCIA DAS REFERIDAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALTERADA. EM RAZÃO DO AFASTAMENTOS DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELACIONADAS À CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. DIREITO DE O RÉU RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo. Subtração de 6 (seis) televisores. Pedido da Defesa relacionado com a dosimetria da pena.
Afastamento de qualificadoras não se mostra viável diante de provas evidentes dos autos.
2. Devem ser afastados os motivos e circunstâncias judicias da culpabilidade dos delitos, se não forem extraordinários, pois, integram os tipos penais.
3. Levando-se em conta o histórico do recorrente, que já se envolveu em diversos crimes contra o patrimônio, não é recomendável que lhe conceda o direito de recorrer em liberdade, tendo em conta o risco de reincidir na prática criminosa.
4. Recurso a que se dá parcial provimento para reduzir-se o apenamento de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa; para 4 (quatro) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa, mantendo-se os demais termos da sentença.